Tribunal: TJDFT
Processo: 0007066-10.2015.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0007066-10.2015.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BORGES &amp; SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP APELADO: JOSE BRAZ SATURNINO, JOSE TARCISIO DE MELO DECISÃO NADA A PROVER Nada a prover quanto à petição de ID 37258087, uma vez que as alegações de mérito estão preclusas porque já foram objeto de apelo não conhecido (ID 15690841 e 22844341) e as preliminares de nulidade serão examinadas no julgamento do apelo da autora, Borges &amp; Silva. Mantenha-se o feito pautado para julgamento (ID 36915038). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator